Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003248-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento no 1003248-13.2019.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção coercitiva à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.

Como razão do seu inconformismo, o embargante aponta contradição no acórdão
“ao reconhecer que o gestor detém o dever de regularizar e cumprir a decisão judicial executada, porém não possui legitimidade para se submeter a penalidade de multa”
(Id.19234498).

Assevera a necessidade de prequestionamento dos artigos 139, IV, 536, §1o e 537, todos do CPC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 24817480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos nas contrarrazões do agravo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

No caso, inexiste a contradição apontada pelo embargante, uma vez que a
sentença condenatória transitou em julgado em período anterior à gestão do atual Prefeito Municipal de Cuiabá. Outrossim, embora a atual gestão municipal não possa se eximir de dar cumprimento ao comando judicial, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública viola o contraditório.

Como consignado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo.

Na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Para a configuração do questionamento prévio, não é necessária

a

expressa

menção

dos

dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para

o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020